Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. RESTRIÇÃO PELO CNIB. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC.
1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. O Provimento no 188 de 04/12/2024, da Corregedoria Nacional de Justiça alterou o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça – Foro Extrajudicial (CNN/CN/CNJ-Extra), instituído pelo Provimento no 149, de 30 de agosto de 2023, para revogar o Provimento no 39/2014 e dispor sobre o funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) 2.0, destinada ao cadastramento de ordens de indisponibilidade de bens específicos ou do patrimônio indistinto, bem como das ordens para cancelamento de indisponibilidade.
3. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, o ônus de localizar os bens do devedor não pode ser transferido às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. Inteligência do art. 320-L do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - Foro Extrajudicial (CNN/CN/CNJ-Extra), incluído pelo Provimento no 188, de 4.12.2024.
4. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC.
5. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens do devedor passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da parte credora atinente à inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.